Tribunal: TJBA
Processo: 8009054-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009054-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: DELMA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO VIEIRA MATTOS, MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jequié contra decisão proferida nos autos do Procedimento Comum Cível nº 8000033-03.2020.8.05.0141, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié, na qual se indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que as intimações realizadas por meio do portal eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia atendem aos requisitos legais para intimação pessoal da Fazenda Pública, não havendo nulidade a ser reconhecida. O Município alegou que as intimações posteriores à contestação não teriam sido endereçadas ao advogado especificamente indicado, o que configuraria nulidade, com prejuízo ao direito de defesa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se há nulidade nas intimações processuais dirigidas ao ente público via portal eletrônico do Tribunal, sem a indicação nominal do advogado especificado na contestação, e se isso implica cerceamento de defesa, com necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir
3. As intimações feitas à Fazenda Pública por meio do portal eletrônico do tribunal são consideradas pessoais, conforme o art. 183, § 1º, do CPC, e o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.
4. O Município de Jequié está regularmente cadastrado no domicílio eletrônico desde 15/12/2020, o que valida a forma de intimação utilizada.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a validade da intimação por meio eletrônico como pessoal, inclusive para a Fazenda Pública.
6. A ausência de indicação nominal do advogado não configura, por si só, nulidade processual, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.
7. Não restou demonstrado cerceamento de defesa, pois houve ciência inequívoca dos atos processuais e possibilidade de manifestação nos autos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio do portal eletrônico do Tribunal é considerada pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.
2. A ausência de menção nominal ao advogado indicado na contestação não implica nulidade processual se não demonstrado prejuízo concreto à parte."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, e 282, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Primeira Turma, DJe 24/08/2022; TJ-SP, AI 3000079-02.2023.8.26.9061; TJ-GO, AC 5529683-49.2019.8.09.0162.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000033-03.2020.8.05.0141 em que figuram como recorrente MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e recorrida DELMA DIAS DOS SANTOS:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR